Tribunal: TJES
Processo: 5003901-64.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003901-64.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: VANEIVA DE NOVAIS VIEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO JUNTO A REQUERIDA UM PEN DRIVE NO VALOR DE R$34,99 (TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). ESTE APRESENTOU DEFEITO. AO RETORNAR À LOJA PARA SOLICITAR O REEMBOLSO OU A TROCA DO PRODUTO, NÃO OBTEVE ÊXITO SOB O ARGUMENTO DE QUE A REQUERIDA NÃO TERIA VENDIDO O BEM A AUTORA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$34,99 (TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE DANOS MATERIAIS E A R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A REQUERIDA, EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS DESPENDIDOS PELA RECORRENTE, A ORA REQUERIDA FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO DEFEITUOSO E NÃO SE DISPONIBILIZOU A PROCEDER COM A TROCA DO BEM OU O RESSARCIMENTO DE SEU VALOR. ADEMAIS, A AUTORA QUE TEVE QUE DISPOR DE SEU TEMPO, COMPARECER A UM ESTABELECIMENTO FÍSICO DA DEMANDADA E AINDA NO PROCON, CONFORME COMPROVADO NOS AUTOS, E, MESMO ASSIM, NÃO TEVE A SOLUÇÃO DA QUESTÃO. ESSA SITUAÇÃO EXTRAPOLA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR, INDEPENDENTE DO VALOR DO PRODUTO ADQUIRIDO. VALOR DO DANO FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ASSIM, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.